Tribunal: TJMT
Processo: 0046225-08.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046225-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DJALMA WESLEY LUZ (APELADO), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E
DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL
COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA”
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DEMAIS ATOS POSTERIORES
– PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ENTREVISTA FORÇADA PROMOVIDA PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Afasta-se a declarada nulidade da busca pessoal, uma vez que esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria na posse de objeto ilícito, revelada pela denúncia prévia de que uma pessoa, sendo declinadas as características pessoais e o local, estava comercializando entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o acusado no endereço declinado, realizando-se a revista pessoal após sua tentativa de fuga, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína consigo.

2.

Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas
a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que
a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrido não implica em violação ao direito ao silêncio;

Apelo ministerial provido para validar a busca pessoal, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando a remessa do feito ao Magistrado Sentenciante, para análise do mérito
processual.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

DJALMA WESLEY LUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
recorre da r. sentença proferida
pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça, que, nos autos da ação penal n.º 0046225-08.2019.8.11.0042
,
absolveu
o acusado
DJALMA WESLEY LUZ
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 178643721, o Órgão Ministerial pleiteia a
condenação
do acusado sob a premissa da
inexistência de vício na realização da sua abordagem
, visto que a
busca pessoal
foi realizada após fundadas suspeitas que culminaram na apreensão de entorpecentes, havendo, portanto,
provas suficientes
acerca da narcotraficância imputada ao recorrido.

Em contrarrazões vistas no ID 178643723, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
, com consequente desprovimento da irresignação recursal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 183358663, opina pelo
pr
ovimento
do
recurso ministerial, “
para reconhecer a licitude da busca, determinando ao juízo de origem que proceda a análise do mérito processual
” (sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O Ministério Público sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal a busca pessoal realizada no apelado, culminando na nulidade desse ato e ausência de ciência quanto aos direitos constitucionais, resultando na nulidade do interrogatório/entrevista aos militares no momento da prisão, não merece prosperar, haja vista que
houve
fundadas suspeitas para a revista pessoal
pelos policiais que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes com o acusado.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Ressai da denúncia que no dia
20 de novembro de 2019
, por volta das 22h00, na rua São Benedito, no Distrito da Guia, na cidade de Cuiabá/MT, o recorrido
DJALMA WESLEY LUZ
trazia consigo,
para consumo de terceiros,

e
vendia
10 (dez) porções de cocaína equivalentes a 3,18g (três gramas e dezoito centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha pesando 7,94g (sete gramas e trinta e um centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa da exordial acusatória, na data e horário supramencionados, policiais militares receberam denúncia anônima de que um indivíduo de boné branco estaria comercializando entorpecentes nas imediações do rio, local frequentado por usuários de drogas.

Em decorrência disso, a guarnição, de posse dessas informações e das vestimentas do suspeito, diligenciou até o local apontado, onde os policiais se depararam com o apelado, que tentou fugir quando avistou a equipe policial, sem êxito. Durante revista pessoal, foram encontradas três porções de cocaína na sua posse, momento em que
DJALMA
confessou o exercício da narcotraficância e assumiu que tinha mais drogas naquela localidade, tratando-se de um estojo contendo sete trouxinhas de pasta base e quatro porções de maconha. [Denúncia, ID 178642309, págs. 5-7].

À guisa de contextualização, o magistrado sentenciante do NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça,
absolveu
o acusado
DJALMA WESLEY LUZ
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante trechos degravados da
sentença oral
vista no ID 178643713;
in verbis
:

“[...] o juízo ingressa, pois, na análise do mérito da causa, destacando que, ao ver do Juízo, caracterizou-se a ilicitude de provas. E assim ocorre porque no presente caderno processual foi possível identificar que a partir da narrativa constante na exordial e aqui trata-se de matéria de ordem pública, dos direitos e garantias fundamentais, o Juízo pode, aliás, deve reconhecer de ofício; aqui consta na mencionada data, policiais receberam denúncia anônima informando que havia um indivíduo de boné branco comercializando droga nas imediações do rio, localizado no Distrito da Guia; em seguida teria abordado o acusado, teria tentado abordar; mas ele empreendeu fuga e quando da abordagem de maneira informal teria confessado a prática delituosa; o artigo 244 do Código de Processo Penal, frisa-se, exige fundada suspeita para levar efeito qualquer medida de natureza invasiva; verifica-se que no presente feito, o que se tem é exclusivamente uma denúncia anônima, informação não qualificada, não especificada de que o acusado tenha levado a efeito prática criminosa; essa realidade dita na fase inquisitiva, inicial, foi documentada na fala dos policiais, na própria exordial acusatória, de onde se extrai que, pelo relato dos policiais, a Polícia Militar, nessa data, por volta das 22h, recebeu informações de uma senhora, que não quis se identificar para a polícia no Distrito da Guia, que o indivíduo de boné branco estava em atitude suspeita, aparentando estar comercializando droga devido ao grande fluxo de pessoas aparentando ser usuários; a Polícia Militar em posse dessas informações foi à beira do rio, contudo, visualizou o suspeito sair correndo, sendo que foi dado ordem de parada ele, que não obedeceu, sendo realizado acompanhamento do suspeito; foi detido em uma rua próximo ao local; e a Polícia Militar fez a busca, foi encontrado em posse dele, três porções de substância análoga à pasta base; a Polícia Militar perguntou ao suspeito se estava na posse de mais drogas, ele respondeu que estaria próximo à ponte de ferro; que a Polícia deslocou com o suspeito até o local e ao fazer

a varredura foi encontrado um estojo contendo sete trouxinhas de substâncias análoga à pasta base de cocaína. Ilícito também esse reconhecimento e confissão informal levado à efeito porque caracterizado uma perspectiva sem advertência, sem cientificação da pessoa acusada, do direito constitucional ao silêncio. Nesse contexto, verifica-se o que tem se chamado de baculejo, enquadro geral, não pode ser realizado, nem com base em denúncia anônima, nem com base em atitude suspeita; exige-se para sua caracterização a fundada suspeita; aqui o que se tem é uma denúncia anônima e a fuga da pessoa; essa fuga não se presta para abordagem, não se presta também sequer para a busca domiciliar; vale firmar e reafirmar uma vez mais que no presente feito existem apenas esses dados; ainda que se tenha apreendido droga, isso não se presta para legitimar a abordagem policial levada à efeito, porque ela nasceu de uma forma absolutamente ilegal e consequentemente envenena todos os frutos daí derivados; o Superior Tribunal de Justiça tem defendido em múltiplos precedentes esse entendimento, sendo que o encontro de drogas não convalida essa busca; revela-se também a abordagem com base no que se tem como “racismo estrutural”; destaca também como no HC 158580, 39% desses enquadros, esse baculejo, em geral, são infrutíferas, é necessário, pois, a fundada suspeita que se revela o art. 244; apesar de haver apontamento de que estava cercado de usuários, um dado deve ser destacado e redestacado é que nesse quadro processual não foi ouvido um usuário, não se tem notícia de um usuário que teria adquirido droga da pessoa do acusado; isso, em suma, o Juízo está reconhecendo essa matéria; proclamar ilicitude de prova e consequentemente todas daí derivada para o fim de absolver o acusado; com a declaração incidental de ilicitude dessas informações prestadas pelo acusado quando da abordagem já que inobservado o direito constitucional ao silêncio, direito constitucional a não auto incriminação. Desse contexto fica julgado improcedente a pretensão constante na exordial acusatória. Sentença encerrada
”.

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem do apelado, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve
fundadas suspeitas para sua revista pessoal
.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito, não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
, veja-se as disposições legais:

“Artigo 240. (...)

§2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Convém salientar que a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Tendo por base tais premissas, fazendo alusão ao caso concreto, conclui-se que a medida em debate é adequada quando há indícios concretos de que o sujeito esteja na posse de substâncias entorpecentes, como de fato ocorreu no caso em apreço, pois foram
apreendidas 03 (três) porções de cocaína com o apelado.

In casu
, verifica-se que a
busca pessoal
ocorreu depois que os policiais militares, ao
averiguarem a denúncia
recebida, encontraram o recorrido com as
mesmas vestimentas descritas
e
no local apontado
que ele estaria vendendo entorpecente, e então, diante das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes a justificar a abordagem policial, que culminou na apreensão do referido entorpecente.

Importante consignar ainda que, naquela oportunidade, além de serem
apreendidas algumas porções de drogas
com o réu, este
confessou que comercializava drogas
e disse que
tinha mais porções nas proximidades, indicando o local
, portanto, tais circunstâncias, somadas, conduziram ao encontro de mais
sete porções de cocaína e outras quatro de maconha.

Nesse contexto exposto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes, além de que, em sequência às diligências, foram apreendidas diversas porções de drogas, frise-se de naturezas distintas, no local indicado pelo denunciante. Tais circunstâncias, reveladas
a posteriori
, legitimam as fundadas suspeitas iniciais dos policiais.

Não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso.

Impende consignar que a
denúncia
recebida foi apenas o impulso para que a Polícia Militar realizasse as diligências, a qual não merece descrédito como faz parecer o d. julgador de primeiro grau, mas, não raras vezes, a guarnição se encontra em rondas e se depara com indivíduos, que, demonstrando atitude suspeita, são abordados para fins de averiguação, agindo assim em estrito exercício da função que lhe é inerente, casos em que inexiste denúncia prévia.

Sobre o tema ora em comento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) II - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista III - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). (...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Oportuno consignar também que é viável o acolhimento do afastamento de nulidade dos depoimentos policiais, nos pontos que se referem à confissão do apelado, feita durante a abordagem.

Com a devida vênia, diferentemente dos argumentos deduzidos pelo i. julgador na sentença oral, a simples conversa informal mantida entre os policiais militares e o ora recorrido não implica em violação ao direito ao silêncio, tampouco “
se exige que tal garantia seja anunciada pela autoridade policial no decorrer de diligências que culminam na prisão em flagrante de algum investigado
”
. Do mesmo modo
“
não há falar em confissão ilícita quando o indivíduo fornece informações aos agentes da lei na realização de averiguações com o objetivo de apurar a prática de crime e que, por meio dos dados obtidos, logram constatar o efetivo cometimento de algum ilícito, mormente pelo fato de que o ordenamento jurídico prevê o instituto da confissão
”
. (HC 253.709/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014 – grifos nossos).

Como se sabe, e consoante amplamente exposto nas linhas volvidas, ao se deparar com a notícia da prática de um crime, a autoridade policial tem o dever de se dirigir ao local, apreender os objetos que tiverem relação com o fato e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do ilícito e suas circunstâncias.
Com efeito, não compete aos agentes de segurança pública colher o interrogatório do abordado, todavia, este pode se manifestar durante a abordagem,
se assim o desejar
.

Frise-se que não há nos autos qualquer elemento a indicar que o apelado
DJALMA
tenha sido coagido a falar com os policiais militares no momento de sua abordagem. E como bem lançado no parecer da d. Procuradoria de Justiça,
“No que se refere à confissão do acusado, também não há ilegalidade no ato, uma vez que, embora a confissão feita aos militares não possa ser levada a efeito,
houve também a confissão durante o interrogatório prestado na Delegacia de Polícia, ocasião em que foram garantidos os direitos constitucionais do investigado
”.

Cumpre destacar que quando interrogado em juízo,
DJALMA
afirmou ser mero usuário de drogas e que estava naquele local para adquirir narcóticos; e quando questionado acerca das declarações prestadas perante a autoridade policial, aduziu que disse aquilo para fazer “
mídia
” (sic) para o amigos e “
se aparecer
”; destacando, posteriormente, que sofreu agressões dos policiais e que essa confissão foi forçada. [Rel mídias, ID 178643713].

Verdade seja dita, no caso em análise, restou suficientemente demonstrado que
DJALMA
foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente, em atitude suspeita,
razão pela qual não se revela qualquer ilegalidade na ação policial
.

Nesse diapasão, em caso análogo aos autos, assim já decidiu este Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - 1.1
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ENTREVISTA FORÇADA COM O RÉU – ILICITUDE – AVISO DE MIRANDA - INAPLICABILIDADE – ENUNCIADO Nº. 08 DO TJMT
– 1.2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL ANTECEDIDA POR DILIGÊNCIAS E CONSTATAÇÃO DE AÇÕES DE TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ILEGALIDADE INEXISTENTE – 2. (...) - APELO DESPROVIDO. 1.

Para que o depoimento de policiais seja considerado prova ilícita por aplicação do Aviso de Miranda, impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com o suspeito tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e à não incriminação, situação não evidenciada in casu, onde fez constar expressamente no auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o direito de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado e de ter a prisão comunicada à família ou quem indicar
. 1.2. (...)”.
(N.U 1009700-63.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023). Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
– DECLARAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada” [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021].
(...)”.
(N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022). Grifei.

Saliente-se, uma vez mais, que não há ilegalidade na conversa mantida entre policiais e acusado, tampouco há provas ou mesmo indícios de que
DJALMA
tenha sido coagido a declarar algo contra a sua vontade.

Logo,
deve ser acolhida a pretensão ministerial
, uma vez que não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem e busca pessoal, sendo apreendidas com o acusado 03 (três) porções de substância proscrita (cocaína) e, na sequência, após indicação do próprio suspeito, localizados mais narcóticos no local indicado por ele [imediações do local da abordagem].

Dessa forma,
afasto
o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade
da
busca pessoal realizada pelos agentes públicos e da
prova obtida com o interrogatório informal, “travestido de entrevista”, por ausência de informação ao direito ao silêncio reconhecidas na sentença oral, sendo necessário o retorno da presente ação penal para que
o juízo de origem proceda a análise do mérito processual
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos
autos da Ação Penal n.º 0046225-08.2019.8.11.0042, oriunda da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
para
validar a busca pessoal do réu, bem como a apreensão de drogas
,
determinando sejam os autos remetidos ao Magistrado Sentenciante, para análise do mérito processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024